Tribunal: TJSP
Processo: 2383355-24.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Ajuizada a ação no foro do endereço constante do contrato – Erro material – Contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária possui cláusula de eleição de foro, que prevalece sobre os critérios estabelecidos no artigo 53 do Código de Processo Civil – Cabível o ajuizamento no foro de eleição – RECURSO DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Ajuizada a ação no foro do endereço constante do contrato – Erro material – Contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária possui cláusula de eleição de foro, que prevalece sobre os critérios estabelecidos no artigo 53 do Código de Processo Civil – Cabível o ajuizamento no foro de eleição – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO, para afastar a decisão agravada, com a determinação para a remessa dos autos da ação originária para a uma das Varas Cíveis da Comarca de Poços de Caldas/MG.